Tribunal: STF
Processo: RE 861001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.
    1- Reconhece-se a litispendência em relação a um dos exequentes, por ter ajuizado individualmente idêntica execução.
    2- O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.
    3- No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação da execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.
    4- Preliminar acolhida. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Unânime.
    No recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, § 4º, da Constituição Federal e 2º, da EC nº 32/01. 
    Anteriormente, o Min. Luiz Fux, então relator, deu parcial provimento ao apelo, para determinar a imediata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como a aplicação, pela origem, quanto ao remanescente, observado o futuro julgamento do Tema nº 148, da repercussão geral (RE nº 568.645, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    Baixados os autos e, depois do julgamento do aludido recurso paradigma, insistiu o recorrente na apreciação de seu apelo extremo, razão pela qual, voltaram os autos a esta Suprema Corte. 
    É o relatório.
    Decido:
    Quando do julgamento do aludido recurso, correspondente ao tema nº 148, da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: 
    “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”.
    Sobre o tema, assim dispôs o acórdão regional:
    “No que concerne ao fracionamento da execução, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, no sentido da possibilidade: “A legitimação do sindicato para propor mandado de segurança coletivo não exclui a de seus filiados para promover a execução do julgado. Se a cada credor é dado executar separadamente o seu crédito, não há que se falar na impossibilidade do fracionamento do valor global da execução”. (MSG 19990020011242, Conselho Especial, Rel. Des. Romão C. Oliveira, DJ 07-03-2006, pág. 81).
    Referido entendimento encontra-se em consonância com a tese de repercussão geral editada sobre o tema, a acarretar a rejeição do apelo extremo interposto nos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente